Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FUNCIONAL. SITUAÇÃO DA COISA.
1. Nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil, o juízo da situação da coisa é absolutamente competente para processar e julgar as ações possessórias.
2. Verificando que o imóvel, objeto da ação de reintegração de posse está localizado na Fazenda Santa Prisca, em Santa Maria/DF, é competente a Circunscrição de Santa Maria para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel situado naquela localidade.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível, Família e Sucessões de Santa Maria/DF.